Tribunal: TJDFT
Processo: 0729733-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que atendeu pedido da Autora, beneficiária de plano de saúde, para custeio de um medicamento necessário ao tratamento de incômodo de saúde. A Ré e ora Agravante interpôs o presente recurso de agravo. Transcrevo a Decisão agravada: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer o fornecimento, pela demandada, de 14 seringas do medicamento KESIMPTA. Aduz, nesse sentido, que: "A requerente é beneficiária do plano de saúde Sul América (Especial 100) desde 2016, tendo como registro o número 88888 4654 9268 0103 (DOC CARTEIRINHA DO CONVÊNIO). Após diversos exames neurofisiológicos e de neuroimagem, fora diagnosticada com ESCLEROSE MÚLTIPLA, CID 10 G35, doença incurável, mas que pode ser controlada através de medicamento adequado. Em razão disso, a autora iniciou tratamento com o medicamento OCRELIZUMABE (Ocrevus®) 600mg, uma vez por semestre, para estabilização da doença, o qual trouxe boa resposta terapêutica, sem evidência de novos surtos. Todavia, a requerente iniciou especialização profissional no exterior, pelo prazo mínimo de 01 ano. Para tanto, solicitou o “Work Permit” em maio do ano corrente, documento indispensável para o labor, e sua saída para o Brasil depende da entrega de tal permissão, sob pena de deportação, cancelamento do contrato de trabalho e proibição de ingresso da Europa pelo prazo de 02 anos. Em razão disso, a médica especialista, visando manter medicação com a mesma linha de eficácia no tratamento da doença e mesmo mecanismo de ação, solicitou a troca para o Oftamumabe – Kesimpta (DOC RELATÓRIO MÉDICO), cuja aplicação se dá de forma subcutânea em uma seringa autoaplicável, sendo possível a aplicação pelo próprio paciente (mensalmente) e sendo um medicamento de fácil manuseio e transporte. Neste cerne, no dia 12/06/2023, a autora solicitou à empresa de saúde 14 seringas do medicamento acima delineado, entretanto, o prazo para resposta escoou no dia 23/06/2023 e o pedido ainda se encontra em análise. Conforme contato telefônico, protocolo 00624620230622003918, a empresa teria uma resposta no dia 23/06/2023. Porém, sem sucesso. Na data de 27/06/2023, em novo contato telefônico, fora aberto o protocolo 00626620230627006022, ocasião em que fora informado à demandante que, de fato, o prazo de resposta havia sido ultrapassado, em razão de o setor jurídico não ter fornecido uma resposta. Ocorre que a demandante está sem a medicação desde 12/06/2023 (em razão da impossibilidade de viagem ao Brasil) e, ainda assim, a empresa de saúde mantém-se negligente em seu ofício. Importante destacar, outrossim, que o custo da medicação cuja troca se requer sequer é superior ao tratamento anterior. Ao revés, mantém-se a similaridade de valores. Ainda que assim não fosse, sabe-se que o tratamento, como bem ponderado pela especialista, tem como meta, além do controle da própria doença, proporcionar qualidade de vida e possibilitar, dentro do possível, que o paciente siga uma vida normal, com suas aspirações pessoais e profissionais. Veja-se que a interrupção do tratamento pode acarretar surtos graves e incapacitantes à paciente, com sequelas neurológicas irreparáveis. Ora Excelência, a empresa requerida NÃO AUTORIZOU procedimento solicitado pelo médico, interferindo na terapêutica necessária à recuperação da paciente, que está em desespero, ao não possuir o custeio do tratamento indicado pela médica responsável. Como se não bastasse o diagnóstico de doença tão devastadora, o retardamento ou inaplicabilidade dos medicamentos podem ser incapacitantes, tendo consequências irreversíveis à saúde de uma jovem de apenas 24 anos. A falta dos medicamentos pode ser fatal, uma SENTENÇA DE MORTE." Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque o medicamento é indicado por médica especialista e o seu uso, em detrimento da medicação anteriormente utilizada e fornecida pela parte requerida, foi devidamente justificado pela profissional da saúde no relatório médico de ID. 163596067. Para além disso, a demandante demonstrou que a requerida não apresentou resposta ao requerimento de fornecimento da medicação no prazo regulamentar para tanto. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a demandante é portadora de doença grave e o não uso da medicação pleiteada pode trazer graves danos à sua saúde, havendo, inclusive, risco de morte, consoante informado pela médica assistente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida forneça 14 seringas do medicamento KESIMPTA, em favor da parte autora, no prazo de 5 dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, bem como INTIIME-SE da tutela de urgência acima concedida. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, PELA URGÊNCIA, A SER CUMPRIDO EM REGIME DE PLANTÃO NO ENDEREÇO DA RÉ: Sul América Saúde, CNPJ 02.866.602/0001-51, localizada no SHCGN 702/703, BL D, Asa Norte, Brasília - DF, 70720-640. Por fim, constato que a parte autora as benesses da justiça gratuita, para tanto anexou, tão somente, declaração de hipossuficiência, ao mesmo tempo em que afirma que irá cursar um especialização no exterior, o que se mostra contraditório. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc), pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ou para que recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos, tudo sob pena de cancelamento da distribuição e revogação da liminar. Não vislumbro a ocorrência de situação de perigo à Agravante. Ao contrário, o perigo estaria justamente no polo inverso, com riscos à saúde da Autora. Em consequência, o exame da matéria deverá ser feito pelo Colegiado, razão pela qual indefiro o pleito liminar e determino o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator